Tribunal: TCU
Processo: 012.051/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não apresentação da prestação de contas final de convênio, cujo objeto consistiu em ações de melhorias sanitárias domiciliares no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Coordenação Regional na Bahia da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em desfavor do Sr. Juvenilson Passos dos Santos, ex-prefeito do município de Santa Sé/BA, em razão da não apresentação da prestação de contas final do convênio 554688/2005, cujo objeto consistiu em ações de melhorias sanitárias domiciliares no município. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer como mera petição o expediente encaminhado pelo Sr. Juvenilson Passos dos Santos (peça 97) e indeferir o pedido de devolução de prazos recursais; 9.2. arquivar o presente processo.